Tribunal: STF
Processo: ARE 1425133
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA RG Nº 1243: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO, EM PARTE.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPJ E CSLL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO. JUROS. TAXA SELIC. MODULAÇÃO DE EFEITOS.OMISSÃO. SANEAMENTO MEDIANTE A INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 962, decidiu que "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 
2. No tocante à modulação dos efeitos da decisão, ficou consignado que ocorrerá a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito do Tema, que corresponde ao dia 30/9/21, sendo ressalvadas as seguintes hipóteses: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 
3. A modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do RE 1063187/SC (Tema 962), não se aplica às hipóteses de levantamento de depósitos judiciais, pois não foram objeto do referido julgado. 
4. A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade ou contradição, bem como nos casos de omissão do Juiz ou Tribunal, conforme prescrito no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
5. Constatada a existência de omissão, devem ser acolhidos o embargos de declaração para a integração dos fundamentos ao acórdão.” (e-doc. 16).

 2.	Os embargos de declaração foram acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 20).

 3.	 No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “b” do permissivo constitucional (e-doc. 22), a recorrente sustenta a legalidade da incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL sobre os juros apurados de acordo com a Taxa Selic, nas hipóteses de repetição de indébito e levantamento de depósito judicial pelo contribuinte. 

 4.	 A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região  inadmitiu o recurso extraordinário, nos seguintes termos: 

“O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 
Tema STF 962 - "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário" 
Todavia, a tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1063187/SC diz respeito tão somente à "incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário", restando expressamente afastada a extensão da decisão ao levantamento de depósitos judicias Senão vejamos (grifos originais): 
DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS BEM COMO DOS JUROS AVENÇADOS EM CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
Destaco que, segundo a tese de repercussão geral, ela se aplica apenas quando estão em jogo valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 
Vide a redação da tese: 
“É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (grifo nosso). 
Cumpre esclarecer que, em toda a discussão levantada nos autos, esteve em jogo a hipótese de acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em tela na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial". 
(RE 1063187 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2022, PUBLIC 16-05-2022) 
Portanto, resta excluída da ratio decidiendi estabelecida no referido precedente a incidência do IRPJ e da CSLL sobre o levantamento de depósitos judiciais. 
Quanto ao ponto (incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais), a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF
(...)
Ademais, recentemente, quando do julgamento do Tema 1243 do Supremo Tribunal Federal, em que discutia-se a "incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais", decidiu a Suprema Corte "pela inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional" (ARE 1405416/RS, 16/12/2022). 
Diante deste quadro, demonstra-se a natureza infraconstitucional da questão e consequente inexistência de repercussão geral, bem como indevida a pretendida extensão da ratio firmada pela Suprema Corte no Tema 962 ao caso controvertido nos autos.
(...)
Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário. (...)” (e-doc. 26; grifos nossos).

 5.	Em face da decisão de inadmissão do recurso extraordinário, foi interposto agravo (e-doc. 28). A recorrente defende a natureza constitucional da controvérsia relativa à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores referentes à taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais. Alega que a tese versada no Tema RG nº 962, sobre repetição do indébito, não é aplicável ao presente caso, que trata do depósito judicial. Ao final, e caso se conclua pela natureza infraconstitucional da controvérsia, requer a aplicação do art. 1.033 do CPC, com a remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.

É o relatório.

Decido.

 6.	De início, cumpre observar que o presente recurso não abrange, em seu objeto, a matéria representada pelo Tema RG nº 962. Versa, o presente recurso extraordinário com agravo, sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores referentes à taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais. Nesse contexto, ao analisar o Tema nº 1243 do ementário da Repercussão Geral, esta Corte já decidiu que a controvérsia objeto deste recurso tem natureza infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral. Eis a ementa da decisão: 

“Ementa Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 
1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 
2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 
3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 
5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.”
(ARE nº 1.405.416-RG/RS, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023; grifos nossos).

 7.	Ante a natureza infraconstitucional do objeto do recurso, e considerando que o acórdão recorrido foi publicado após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, bem como não ter havido a interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial contra a decisão proferida pelo Tribunal de origem, entendo aplicável, no presente caso, o disposto no art. 1.033 do CPC:

“Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.” (grifos nossos).

 8.	Com o mesmo entendimento sobre a questão em exame, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.400.723/SC (j. 22/09/2022, p. 26/09/2022), ARE nº 1.401.480/RS (j. 22/09/2022, p. 26/09/2022) e ARE nº 1.402.607/SC (j. 19/09/2022, p. 20/09/2022), Rel. Min. Roberto Barroso; ARE nº  1.398.850/PR (j. 09/09/2022, p. 13/09/2022) e ARE nº 1.400.489/RS (j. 23/09/2022, p. 26/09/2022), Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE nº 1.399.835/SC (j. 06/09/2022, p. 09/09/2022), Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE nº 1.402.424/RS (j. 21/09/2022, p. 26/09/2022), Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE nº 1.400.477/RS (j. 22/09/2022, p. 26/09/2022), Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

 9.	Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao presente agravo no recurso extraordinário e determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, nos termos do art. 1.033 do CPC.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator